Tribunal: TJDFT
Processo: 0732033-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732033-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARTINEZ &amp; MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARTINEZ &amp; MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS – ME contra decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos n° 0007022-59.2013.8.07.0010, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação proposta por MARTINEZ &amp; MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS ME contra FUNDAÇÃO DOS ECONMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, partes qualificadas nos autos. A parte autora alegou, em suma, que participou do edital TPC no 02/2023, cujo objetivo era o credenciamento de sociedade de advogados para prestação de serviços jurídicos. Afirmou que entregou a documentação cabível, mas, no dia 02/04/2024, não estava entre as aprovadas, motivo pelo qual encaminhou diversos e-mails solicitando informações para saber sobre o motivo da inabilitação, mas não obteve retorno. Requereu, assim, a concessão de tutela de urgência para que a ré “seja compelida na obrigação de fazer de exibir a ata de julgamento da licitação – credenciamento – Edital TPC 002/2023-FS”, para que possa ter ciência dos motivos de sua inabilitação. É o relato necessário. DECIDO. Para a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deverá haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Acrescenta o parágrafo 3° do mesmo artigo que “a tutela de urgência antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Em outras palavras, para alcançar a providência de urgência, torna-se necessária a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, conforme lecionam os juristas Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro Torres de Mello: 'Em palavras simples, pode-se afirmar, como ponto de partida, que só é possível cogitar de tutela de urgência se houver uma situação crítica, de emergência. Dessa forma, a técnica processual empregada para impedir a consumação ou o agravamento do dano – que pode consistir no agravamento do prejuízo ou no risco de que a decisão final seja ineficaz no plano dos fatos, que geram a necessidade de uma solução imediata – é que pode ser classificada como a tutela de urgência. É, pois, a resposta do processo a uma situação de emergência, de perigo, de urgência. (...) O que não se pode permitir é a concessão da tutela de urgência quando apenas o periculum in mora esteja presente, sem fumus boni iuris. Estando presente o fumus, mesmo que em menor grau, se o periculum for intenso, deve ser deferida a tutela de urgência pretendida. Ao contrário, se o periculum não for tão intenso, o juiz deve exigir, para a sua concessão, uma maior intensidade do fumus" (Primeiros comentários ao Novo Código de Processo Civil – Artigo por Artigo – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 489, notas 1 e 2) Assim, o disposto previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil deve ser analisado em consonância com o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, que garante ao demandado o direito ao contraditório e a ampla defesa, de modo que a tutela de urgência deve ser concedida somente em casos excepcionais em que comprovado a iminência de perigo concreto e relevante, a justificar a inobservância dos preceitos constitucionais. No caso em exame, pelo estágio em que o processo se encontra – início da relação jurídica processual – não é possível apreciar os requisitos da tutela de urgência, ou seja, elementos que evidenciem a probabilidade do direito, pois os fatos narrados na petição inicial carecem, neste momento, de maior clareza. Importante pontuar que deve ser observado, no que couber, o que dispõem os arts. 369 a 373, 381, 382, bem como arts. 396 a 404, todos do Código de Processo Civil, os quais possibilitam ao réu apresentar em contestação eventual recusa justificada para a exibição pretendida. Ademais, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que consta do edital que o seu objeto é o mero credenciamento, não gerando para os candidatos selecionados o direito à celebração do contrato (ID 204057695 e 204057696). Há, ainda, previsão no sentido de que a inabilitação da sociedade de advogados “não impedirá sua participação na próxima oportunidade de Credenciamento, se houver, desde que atenda às condições de habilitação e demais exigências do TPC” (ID 204057696, p. 11). Dessa forma, não há qualquer demonstração de que a medida seja urgente a ponto de ser deferida em sede de tutela antecipada, sendo perfeitamente possível se aguardar a citação e o exercício da defesa sem que se configure verdadeiro óbice à efetividade da tutela jurisdicional. Portanto, o feito exige dilação probatória a comportar a tutela almejada, ressaltando que ao réu são assegurados o contraditório e a ampla defesa, princípios processuais previstos constitucionalmente. Posto isso, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. ( ).” (ID 204266194, autos originários). Nas razões (ID 43229660), a agravante sustenta “ao contrário do exposto na decisão ora agravada, se não concedida a liminar pleiteada, há, sim, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ainda que se trate da modalidade de credenciamento, pois, independentemente de ser ou não contratada, como exaustivamente demonstrado, é obrigação legal do órgão licitante manter a publicidade de todos os atos praticados durante o certame licitatório, destacando, mais uma vez, que princípio da publicidade possui status constitucional e deve nortear toda a atividade administrativa.” Aduz que “ainda que a inabilitação da sociedade de advogados não a impeça de participar de nova oportunidade de credenciamento, sem saber o que motivou a sua inabilitação em credenciamento anterior, a referida sociedade poderá incorrer no mesmo “erro” (suposto erro), vendo-se, novamente, impedida de prestar serviços ao órgão licitante, no caso, a FUNCEF.” Destaca ainda que “cumpre destacar que o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular decorre também da Constituição Federal, mais precisamente do art. 5o, XXXIII. O inciso XXXIV, alínea “b”, da Carta Magna, por sua vez, assevera que a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, é assegurada a todos, independentemente do pagamento de taxas.” Ressalta que “garantido o direito constitucional de acesso a informações e a certidões, sendo a regra a informação, se não imediata, ser prestada no prazo máximo de 20 dias, prorrogável por mais 10 dias, o que não fora respeitado no caso dos autos. Pois, como dito, no caso em exame, foram enviados diversos e-mails à FUNCEF solicitando a ata de análise dos documentos da MARTINEZ para saber o motivo de sua inabilitação, uma vez que seu nome não consta entre a lista das sociedades habilitadas, todavia, até o momento, não obteve resposta.” Quanto à antecipação da tutela recursal, aduz: “Da análise do acima narrado, nota-se que é perfeitamente possível o deferimento da liminar no sentido de a FUNCEF ser compelida na obrigação de fazer de exibir a ata de julgamento da licitação – credenciamento – Edital TPC 002/2023-FS, no que pertine à análise dos documentos da agravante, possibilitando que esta passe a ter conhecimento do motivo de sua inabilitação. Pois, como amplamente fundamentado, a referida documentação é imprescindível para que a agravante possa tomar as medidas legais na hipótese de indevida inabilitação, fato que a impede, pois, mesmo tendo sido enviado inúmeros e-mails à agravada, a FUNCEF permanece silente e não enviou o documento solicitado, cuja informação é de direito da agravante. Portanto, preenchidas as exigências da lei adjetiva civil, deve ser deferida a liminar no sentido de que seja a FUNCEF compelida a exibir a ata de julgamento da licitação – credenciamento – Edital TPC 002/2023-FS, sob pena de violação ao princípios constitucionais citados no bojo do recurso instrumental.” E requer: “a) Que seja deferida, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, para determinar que a FUNCEF seja compelida a exibir a ata de julgamento da licitação – credenciamento – Edital TPC 002/2023-FS, sobretudo no que se refere à análise dos documentos da autora/agravante, para que esta tenha ciência dos motivo de sua inabilitação e, na hipótese de ter sido irregular a sua inabilitação, possa adotar as medidas legais que entender cabíveis: b) Seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do presente recurso instrumental, conforme previsto no artigo 1.019, inciso II, do CPC.” (ID 62420039) Preparo recolhido (ID 62419503). Pedido de efeito suspensivo indeferido (ID 62574930). A agravante interpôs agravo interno (ID 63457844); alegou que o indeferimento da tutela recursal “configura verdadeiro óbice à efetividade da tutela jurisdicional, visto que demonstrada a urgência da medida liminar vindicada, aliado ao fato de ser dever do órgão licitante manter a publicidade de todos os atos relativos à licitação”. Aduz que “a divulgação dos atos e decisões administrativas tem como finalidade primeira o conhecimento público acerca das condutas praticadas pelos agentes públicos” e “a publicidade representa condição de eficácia para os atos administrativos, marcando o início da produção dos seus efeitos externos, já que ninguém está obrigado a cumprir um ato administrativo se desconhece a sua existência”. Diz que “ao contrário do exposto na decisão agravada, se não concedida a liminar pleiteada, há, sim, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ainda que se trate da modalidade de credenciamento, pois, independentemente de ser ou não contratada, como exaustivamente demonstrado, é obrigação legal do órgão licitante manter a publicidade de todos os atos praticados durante o certame licitatório, destacando, mais uma vez, que princípio da publicidade possui status constitucional e deve nortear toda a atividade administrativa”. E requer: “Que seja deferida, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, para determinar que a FUNCEF seja compelida a exibir a ata de julgamento da licitação – credenciamento – Edital TPC 002/2023-FS, sobretudo no que se refere à análise dos documentos da autora/agravante, para que esta tenha ciência dos motivo de sua inabilitação e, na hipótese de ter sido irregular a sua inabilitação, possa adotar as medidas legais que entender cabíveis”. Sem contrarrazões (ID 63672993). É o relatório. Decido. Em consulta aos autos na origem, verifica-se que foi proferida sentença pela qual foi homologado o acordo firmado pelas partes: “Trata-se de ação ajuizada por MARTINEZ &amp; MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME em face de FUNDACÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, partes qualificadas na inicial, que firmaram composição amigável para finalização da demanda. Presentes os requisitos legais e para que produza seus jurídicos efeitos, HOMOLOGO O ACORDO celebrado entre as partes de ID 214074759, cujos termos passam a fazer parte da presente sentença. Isto posto, em face da transação, resolvo o mérito da demanda, consoante disposto na alínea "b" do inciso III do artigo 487 do CPC. As partes ficam dispensadas do recolhimento das custas processuais, na forma do artigo 90, § 3o, do CPC. Sem condenação em honorários, pois, conforme acordado, cada parte arcará com os honorários advocatícios de seu patrono. Baixem-se e arquivem-se os autos. Intimem-se.” Superveniência de sentença pela qual homologado acordo extrajudicial enseja perda de objeto do recurso porque esvaziadas a necessidade e a utilidade recursal do presente agravo. E isso porque sentença se sobrepõe a decisão interlocutória anterior: prolatada sentença, é ela que pode ser impugnada via recurso de apelação. Nessa linha, precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )” (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) “( ) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. ( )” (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) No mesmo sentido, esta Corte: “( ) 3. Se após a interposição de agravo de instrumento sobrevém sentença de mérito, julgando procedentes os pedidos iniciais, o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal. 4. Agravo de Instrumento não conhecido” (Acórdão 1408147, 07308733820218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 2. A superveniência da sentença nos autos principais implica na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, ante o exaurimento da cognição na causa principal. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1413062, 07021714820228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. ( )” (Acórdão 1266004, 07017079220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por isto, deve-se ter por prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno em razão da perda superveniente do interesse. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim é que não conheço do agravo de instrumento – art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora